Tribunal: TJDFT
Processo: 0707191-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Vistos etc. Mediante análise dos autos do cumprimento de sentença subjacente, apreende-se que, ante ao pagamento realizado pelo Distrito Federal, fora colocado termo, com fulcro dos artigos 526, § 3o c/c 924, inciso II, do CPC, ao executivo. A resolução do cumprimento de sentença do qual emergira o provimento aqui recorrido repercute, como é cediço, nos agravos formulados nestes autos, deixando-os carentes de objeto, prejudicando-os, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões antecedentes restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas, não preclusas, ressalve-se. Destarte, digam os agravantes, em 5 (cinco) dias, sobre o havido e se persiste seu interesse no exame dos inconformismos, nomeadamente porque inviável, defronte provimento extintivo, se debater a subsistência de crédito remanescente, porquanto esse debate deverá ser instaurado, agora, em ambiente recursal próprio. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator